Tribunal: STF
Processo: HC 97725
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO OU DE SUSPENSÃO DE 
   AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA: SUPRESSÃO 
   DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: INVIABILIDADE DA 
   PRESENTE AÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. 
   HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 
   DENEGADO.
1. Se a alegação da eventual inépcia da queixa-crime 
   não foi submetida ao Tribunal de Justiça paulista, não cabe ao 
   Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de 
   supressão de instância.
2. A jurisprudência deste Supremo 
   Tribunal afirma prejudicada a alegação de falta de justa causa 
   para o oferecimento da denúncia com a superveniência da sentença 
   condenatória. Precedentes.
3. É firme a jurisprudência deste 
   Supremo Tribunal no sentido da plena independência entre as 
   instâncias cível e penal, o que garante a persistência da ação 
   penal se paralela a uma ação cível de ressarcimento, e não o 
   contrário.
4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta 
   parte, denegado.